Tribunal: TJPA
Processo: 0013403-59.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013403-59.2011.8.14.0301

APELANTE: JOSE QUINTINO DE CASTRO LEAO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PASSA A FLUIR NOVAMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido
pela Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0013403-59.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO/APELANTE: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática (Id. 12049877).

Síntese dos fatos.

O Agravado JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR interpôs recurso de apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação ordinária de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais movida em face do Estado do Pará.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Proferi decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição quinquenal, bem como determinar que os autos fossem remetidos ao Juízo de primeiro grau para apreciar o pleito de reintegração ao cargo público e demais pleitos da ação principal.

O Estado do Pará interpôs Agravo de Interno contra a decisão supramencionada, aduzindo a necessidade de reforma, uma vez que o pleito do recorrido se mostra fulminado pela prescrição, posto que o mesmo tomou ciência de sua demissão a partir do Decreto, datado de 24.01.2006, momento em que começou a fluir seu prazo prescricional, porém a ação ordinária foi proposta somente em 19.02.2014, portanto resta evidente a incidência da prescrição quinquenal, conforme dispõe o Decreto nº. 20.910/32.

Ao final, requereu:

“(...) requer o Estado do Pará que esse MM. Juízo, remeta os presentes autos à Turma de Direito Público para processar o presente agravo negando provimento ao recurso de apelação interposto especialmente considerando que o início da contagem do prazo prescricional é o ato demissional, conforme a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça, e também conforme fundamentos acima, para que se obtenha decisão colegiada para eventuais recursos aos Tribunais Superiores.”

JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR apresentou contrarrazões ao Agravo Interno. ID 13333453.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0013403-59.2011.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO/APELANTE: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso reside em verificar a ocorrência ou não da prescrição do direito pleiteado pelo autor.

Pois bem.

O agravante afirma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria o ato de demissão, em sendo assim, ultrapassado o prazo de 05 anos resta prescrito o direito do autor/agravado.

Ao analisar o presente feito, observo que o autor/agravado exercia o cargo de delegado de polícia civil, porém teve aberto contra si dois Processo Administrativos Disciplinares, tendo um sido concluído pela demissão do mesmo, através do Decreto Governamental nº. 1719/1996.

Assim, diante da decisão de demissão, o outro PAD foi sobrestado, considerando que o agravado não fazia mais parte dos quadros da administração. Porém, no ano de 1999 o agravado foi reintegrado ao cargo, através de ordem judicial. Assim, em 21.05.2003, o outro PAD foi reaberto, e teve como resultado a demissão do agravado, em 13.02.2004.

Ocorre que o agravado/apelante impetrou em 2003 um mandado de segurança nº 2003.1043158-7, requerendo o arquivamento do PAD, por meio da revogação da Portaria de Instauração, porém o
mandamus
foi denegado. O agravado recorreu da decisão denegatória e o recurso de apelação teve seu provimento negado no dia 12.08.2010, com decisão pública em 18.08.2010.

Em 28.04.2011 o apelante/agravado ingressou com a Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c pedido de tutela antecipada c/c Indenização por Danos Morais, a qual foi julgada extinta, em razão da prescrição.

A referida decisão gerou o recurso de apelação, que foi parcialmente provido, e a decisão é o objeto do presente Agravo Interno.

Como vimos, o ato de demissão impugnado ocorreu em 16.02.2004, porém o PAD que resultou na referida penalidade já era objeto de mandado de segurança desde 2003. O referido mandado de segurança teve seu julgamento final em 18.08.2010, denegando a segurança pleiteada, confirmando, então, o ato impugnado pelo agravado, qual seja, a sua demissão do cargo público, através da publicação do acordão 89.853.

Em 28.04.2011, o agravado ingressou com a presente ação ordinária, portanto, não há que se falar em prescrição. O ato impugnado somente foi confirmado judicialmente em 2010, como dito, através do julgamento do recurso de apelação no mandado de segurança denegando a ordem pleiteada pelo autor/agravado.

O prazo prescricional com relação as ações propostas contra fazenda pública é de cinco anos, porém a impetração de Mandado de Segurança interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual somente deve voltar a fluir após o transito em julgado do
writ.

Segue entendimento jurisprudencial no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inviável, em sede de recurso especial, desconstituir convicção formada pelo Tribunal de origem no sentido de que os serviços contratados pela parte, ora agravante, foram devidamente prestados. Incidência da Súmula 7/STJ à pretensão recursal. 2.
A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, é que voltará a fluir a prescrição
da ação ordinária para cobrança do crédito referente ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 559266 PE 2014/0195001-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014) (negritei).

Ação de cobrança – Policial militar - Incorporação do adicional de local de exercício (ALE) para todos os efeitos legais - Direito reconhecido em mandado de segurança coletivo – Desnecessidade de prévia filiação à associação de classe que impetrou o mandado de segurança –
Interrupção do prazo prescricional em razão da impetração do mandado de segurança coletivo, que retoma o seu curso após o trânsito em julgado, reduzido pela metade
, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32 – Prescrição configurada – Sentença reformada – Recurso do autor improvido – Recurso da requerida provido. (TJ-SP - RI: 10034570820188260482 Presidente Prudente, Relator: Francisco José Dias Gomes, Data de Julgamento: 30/07/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2019) (negritei)

SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS PRETÉRITAS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSIVIDADE NA ADOÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, §§ 2º, I A IV, 3º e 8º, DO CPC. PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE EM VALOR CERTO. 1. Nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. O Decreto 20.910/1932 dispõe, em seu artigo 9º, que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional no tocante às parcelas anteriores à sua propositura, o qual se reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão proferida naquele writ
, pela metade, à luz da Súmula n. 383/STF para fins de cobrança daqueles valores pretéritos à impetração. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020); REsp 1824635/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019); AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016. 3. (...) (TRF-1 - AMS: 00064826620094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/08/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/08/2021 PAG PJe 24/08/2021 PAG) (negritei)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A impetração do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida
é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. 2. O entendimento esposado no acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste órgão jurisdicional, incidindo, pois, na espécie, o teor da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag: 1240674 RS 2009/0197762-5, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2010) (negritei)

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Agravo Interno e no mérito, nego-lhe provimento
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024